Tribunal: TJBA
Processo: 8059505-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059505-88.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERIKA DE JESUS RODRIGUES SANTANA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELAS SISTÊMICAS COMO PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou não ter contratado com a instituição ré e pleiteou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a origem e a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes e, em caso negativo, se é devida a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14) estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando a demonstração do defeito na prestação, do dano e do nexo causal.

4. Nas ações declaratórias negativas, não se pode impor ao autor o ônus de comprovar a inexistência de relação contratual, pois se trata de prova de fato negativo; compete ao réu demonstrar a regularidade da contratação (CPC, art. 373, II).

5. A apresentação de telas sistêmicas e cédula de crédito bancária desacompanhada de autenticação mínima não constitui prova idônea da contratação, por se tratar de documento unilateral, de fácil manipulação e destituído de fé pública.

6. Ausente comprovação da contratação, a inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes revela-se indevida, configurando falha na prestação do serviço (CDC, art. 43, § 1º).

7. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos é presumido, caracterizando-se in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto, conforme precedentes do STJ e do TJ-BA.

8. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado, no caso, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção e juros nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8059505-88.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ERIKA DE JESUS RODRIGUES SANTANA
e como Apelado
JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
,

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, de acordo com as razões do Voto condutor.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente